Tribunal: TJBA
Processo: 0000500-84.2013.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000500-84.2013.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDNEA SIMÕES FREITAS Advogado(s): THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES APELADOS: MUNICÍPIO DE UBAITABA e outros Advogado(s): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, JOSÉ SILVESTRE DOS SANTOS NETTO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, II E III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC. CASSAÇÃO DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000500-84.2013.8.05.0264, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.